Tribunal: TJDFT
Processo: 0721482-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ICMS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE COMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA ESTADUAL E DISTRITAL. POLÍTICA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (art. 155, § 2o, III) conferiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir alíquotas diferenciadas do ICMS, com base no critério da seletividade. Assim, compete ao legislador estadual definir quais serão os produtos ou serviços essenciais com a incidência de maior ou menor carga tributária, sendo incabível ao Judiciário se imiscuir na política tributária dos Estados ou do Distrito Federal definindo as tarifas a serem aplicadas nas operações envolvendo o fornecimento de serviços de energia elétrica e de comunicação.
2. O STF reconheceu, em junho de 2014, repercussão geral sob o Tema 745, acerca da controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%. Todavia, como ainda não houve julgamento do precedente vinculante, prevalece, por ora, o entendimento deste Tribunal a respeito da matéria.
3. Recurso desprovido.